Tribunal: STF
Processo: RE 105261
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-15
Data de publicação: 1985-10-15

Ementa:
Honorários de Advogado. Defensor dativo de réus pobres em processo crime. Recurso extraordinário pelas letras "a" e "d". Matéria constitucional não prequestionada. Negativa de vigência do art. 14 da Lei n. 1.060/50. Alegação impertinente na espécie. Dissídio jurisprudencial indemonstrado.
Recurso extraordinário não conhecido.